Tribunal: STF
Processo: RE 100305
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
CHEQUE. REPRESENTAÇÃO. PODERES. APARENCIA. BOA FÉ DE TERCEIROS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 11 DA LEI UNIFORME SOBRE CHEQUES
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE TEVE COMO RAZÃO DE DECIDIR A APARENCIA DA
REPRESENTAÇÃO E A PROTEÇÃO DA BOA FÉ DE TERCEIROS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.